Tribunal: TJMT
Processo: 1019576-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE OFERTA DE CURSO SUPERIOR – INSUFICIÊNCIA DE ALUNOS MATRICULADOS – PREVISÃO CONTRATUAL – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – MERO ATO DE COBRANÇA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019576-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO MENDONCA DE VASCONCELOS - CPF: 040.841.541-05 (RECORRENTE), DANIELLY NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 031.921.551-24 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021